Tribunal: TJSP
Processo: 1047653-49.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Em "ação de reversão de justa causa c.c. ação de cobrança de contrato de representação comercial", ajuizada por EBEG Embalagens e Descartáveis Eireli, a r. sentença, de relatório adotado, julgou procedentes os pedidos para: "CONDENAR a Ré a pagar à parte Autora o valor de R$ 33.322,08

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Em "ação de reversão de justa causa c.c. ação de cobrança de contrato de representação comercial", ajuizada por EBEG Embalagens e Descartáveis Eireli, a r. sentença, de relatório adotado, julgou procedentes os pedidos para: "CONDENAR a Ré a pagar à parte Autora o valor de R$ 33.322,08 (trinta e três mil trezentos e vinte e dois reais e oito centavos), com correção monetária pelos índices da tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde o ajuizamento da ação, visto que já corrigidos até essa data, e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação".
Recurso da ré alegando nulidade da sentença e improcedência dos pedidos.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em analisar (i) a validade da resolução do contrato de representação comercial por justa causa devido à alegada ausência de comunicação formal sobre alteração no quadro societário e (ii) se a resolução foi justificada por outros motivos.
III. Razões de Decidir
Preliminar de nulidade por falta de fundamentação afastada, pois a sentença está suficientemente fundamentada.
A resolução do contrato por justa causa não foi justificada, pois a alteração societária foi comunicada via e-mail e não houve comunicação formal de outros motivos para ela. Falha de comunicação interna entre os setores da ré.
Cabimento das indenizações dos artigos 27 j e 34 da Lei no 4.886/65. Ausência de impugnação específica aos valores pretendidos na petição inicial (CPC, art. 373 II).
Sentença mantida.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.